Tribunal: TJDFT
Processo: 0728162-31.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DESFAVORÁVEIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. COAÇÃO ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM DENEGADA.

1. Prisão preventiva de paciente pela prática, em tese, dos crimes de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes, com emprego de arma de fogo, em associação criminosa, aliada às circunstâncias fáticas particulares de subtração de veículos automotores, demonstraram, de forma concreta, periculosidade de seus agentes, bem como a necessidade de garantir-se a ordem pública.

2. Ordem denegada.